Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713911-92.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIANE ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por THAIANE ANDRADE DE OLIVEIRA contra a r. sentença de ID 71888162, proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Na origem, a apelante propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual relatou ter sido o seu nome negativado pela instituição financeira, com a cobrança por dívida que desconhece, razão pela qual postulou a imediata exclusão do seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexigibilidade dos Contratos n. 00000000144987664 e 000000000001449, no valor de R$ 1.490,85 (mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) e a condenação da parte requerida ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A d. Magistrada de primeiro grau, consoante decisão exarada sob o ID 71888159, determinou que a demandante apresentasse emenda à inicial para juntar aos autos documentação com vistas a comprovar a hipossuficiência financeira para fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como para: a) a petição inicial traz narrativa fática genérica, idêntica a inúmeras outras ações massificadas e predatórias do sistema de justiça ajuizadas em face da Ativos. Ao autor para esclarecer quando teria havido negativa de crédito e nomear a loja que teria lhe negado crédito; b) trazer certidões oficiais da Justiça Federal (local e de seu domicílio), bem como da Justiça Estadual com jurisdição em seu domicílio para demonstrar que não ajuizou ação idêntica anteriormente; c) justificar o ajuizamento da demanda no presente foro, tendo em vista que possui domicílio em outra unidade da federação e a parte ré possui estabelecimentos fora do Distrito Federal; d) juntar consulta atualizada que demonstre que o nome da autora se encontra negativado, pois aquelas de id 229532482 e 229532483 foram realizadas há mais de um ano; e) anexar procuração atualizada, pois a de id 229532481 foi emitida há cerca de oito meses; f) ademais, ao distribuir a inicial, a parte autora optou pelo Juízo 100% Digital implantado pela Portaria Conjunta no 29 deste Tribunal de 19/04/2021. Assim, considerando os requisitos previstos na referida Portaria, intime-se a parte requerente para emendar a inicial para: - indicar os seus endereços eletrônicos e números de telefones, bem como de seu advogado; - autorizar expressamente a utilização dos dados acima no processo judicial; - indicar endereços eletrônicos e números de telefone que permita a localização da parte requerida pela via eletrônica O Juízo de origem determinou apresentação de emenda nos termos acima delineados em razão de indícios de litigância massificada e predatória, caracterizada pela existência de inúmeras demandas idênticas em curso perante a Justiça Distrital. Por ocasião da petição de ID 71888161, a autora requereu a dilação do prazo para cumprimento da emenda à petição inicial. Ato contínuo, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 71888162), pela qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a determinação de emenda não foi cumprida. A demandante foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 71888164) no qual defende que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, por não possuir emprego e sua fonte de renda advir unicamente do programa Bolsa Família. Acrescenta que não declarou imposto de renda nos últimos anos e que colacionou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social a fim de comprovar que não possui vínculo trabalhista (ID 71887704). Assevera que não foi possível realizar as diligências determinadas para emenda à exordial dentro do prazo estabelecido. No que se refere às medidas solicitadas pelo d. Juízo de primeiro grau, afirma que a procuração acostada aos autos não possui data de validade, permanecendo válida até que seja revogada pela outorgante ou até que o advogado renuncie ao mandato. Além disso, aduz que a empresa ré possui sede em Brasília/DF, razão pela qual o processo foi ajuizado na referida comarca, consoante o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No mais, alega que tomou conhecimento da negativação do seu nome ao tentar realizar a compra de um eletrodoméstico no final do ano de 2023 e que não possui relação jurídica com a instituição financeira ré que possa ter ensejado a inclusão de débito em plataforma de cadastro de inadimplentes. Assim, afirma que a petição inicial preencheu todos os requisitos elencados pela legislação vigente e que a resolução do processo foi realizada de forma prematura e arbitrária, violando a garantia constitucional do acesso à justiça. Com base nessas considerações, postula: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) a cassação da r. sentença recorrida, haja vista a presença dos requisitos e condições para o ajuizamento da ação, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, com o regular prosseguimento ao processo. Deixou de recolher o preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte requerida não foi citada para apresentar contrarrazões ao recurso, ante a ausência de angularização processual na origem, consoante se extrai da decisão de ID 71888171. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando da apresentação da peça de ingresso, a autora já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido pelo d. Juízo de origem na r. sentença recorrida, com base na seguinte fundamentação (ID 71888162): Ante a ausência de comprovação mínima de qualquer circunstância idônea a justificar o transbordo do prazo legal para emenda à inicial, INDEFIRO a dilação de prazo requerida ao id 232628740. Considerando que a interessada não juntou a documentação solicitada para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Trata-se de ação de conhecimento proposta por THAIANE ANDRADE DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de ID 229538577, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, deixou de emendar no prazo legal. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao apontar as irregularidades e incongruências. Embora tenha sido oportunizada a realização de emenda à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas pela autora. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Nesse ínterim, observa-se que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito de concessão da justiça gratuita elaborado pela demandante após a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, que lhe fora oportunizada mediante a decisão interlocutória exarada sob ID 71888159. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância, a recorrente não pode pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxe aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato apto a justificar a mudança da situação financeira da parte, consoante se divisa dos seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Nesse contexto, a apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse provas capazes de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pedido, apenas reiterou as declarações genéricas já apresentadas na petição inicial, sem trazer elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações. Sob essa perspectiva, consoante pontuado pelo d. Juízo de primeiro grau, a partir da análise da documentação colacionada aos autos, não restou evidenciada a hipossuficiência financeira da parte autora. A despeito de ter sido oportunizada à demandante a possibilidade de juntar novos documentos probatórios atualizados – tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal ou comprovação de isenção de declaração, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, entre outros (ID 71888159) – a requerente não colacionou a referida documentação aos autos. Em sede recursal, o único documento novo acostado ao processo faz referência à imagem da tela do sítio eletrônico “Portal Gov.br”, na qual consta que não há informação acerca de restituição de Imposto de Renda da apelante para os exercícios informados (ID 71888167). O fato de a demandante não receber valores referentes à restituição não comprova necessariamente que ela não declara o Imposto de Renda anualmente. Inclusive, o comprovante de que a declaração de Imposto de Renda da pessoa física não foi enviada pode ser facilmente obtido a partir de consulta na base de dados no sítio eletrônico da Receita Federal, sendo necessário somente o fornecimento de alguns dados pessoais. Nesse ínterim, extrai-se que a recorrente se limitou a juntar aos autos declarações de próprio punho acerca de sua hipossuficiência financeira e da existência de renda mensal proveniente unicamente de benefício governamental (IDs 71887705 a 71887708). Todavia, sequer juntou ao processo extratos bancários, faturas de cartão de crédito e comprovante de não recolhimento de Imposto de Renda, tampouco apresentou o cartão do programa Bolsa Família ou qualquer outra documentação que comprove receber o mencionado benefício do Governo Federal. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos dos seguintes precedentes: Acórdão 1952117, 0735131-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1919515, 0708879-53.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024). Com base nos argumentos expendidos, conclui-se que a documentação acostada aos autos de origem e ao presente recurso não é suficiente para atestar a insuficiência de recursos financeiros alegada pela apelante, tendo sido oportunizada à parte a comprovação de seu direito em mais de uma oportunidade. Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que a autora faz jus à gratuidade de justiça, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe, principalmente ao se considerar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 15:45:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora